Tribunal: TJDFT
Processo: 0714720-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Os depoimentos prestados por agentes públicos, os quais visualizaram o réu dispensando as porções de cocaína posteriormente apreendidas, são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório.

3. Recurso conhecido e desprovido.